Tribunal: TJSP
Processo: 1005474-92.2022.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DO RÉU.
1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – DESNECESSIDADE DE NOVAS DILIGÊNCIAS.
2. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – APLICAÇÃO DO EAREsp No 676.608/RS – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO APENAS DOS

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DO RÉU.
1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – DESNECESSIDADE DE NOVAS DILIGÊNCIAS.
2. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – APLICAÇÃO DO EAREsp No 676.608/RS – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO APENAS DOS DESCONTOS POSTERIORES A 30/03/2021 – RESTITUIÇÃO SIMPLES ATÉ A REFERIDA DATA – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM VALORES EFETIVAMENTE CREDITADOS AO AUTOR, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE.
3. DANO MORAL – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – INDENIZAÇÃO QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
4. JUROS E CORREÇÃO ESCORREITAMENTE FIXADOS.
5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.